Tribunal: TJMT
Processo: 0003726-14.2019.8.11.0008
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003726-14.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LINCK-IND E COM DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 33.662.776/0001-26 (APELANTE), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DEPÓSITO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS PELO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por empresa contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município réu ao pagamento de indenização por danos materiais, mas indeferindo os danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta omissiva do Município em adotar providências adequadas para o tratamento de resíduos sólidos, violando normas ambientais e de vizinhança, configura dano moral indenizável à pessoa jurídica autora; (ii) estabelecer o valor da indenização por danos morais, caso reconhecido o direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os fatos narrados e comprovados evidenciam que a empresa apelante foi exposta, por longo período, a condições degradantes como mau cheiro, fumaça, insetos e risco de incêndios, em decorrência do lixão irregular vizinho às suas instalações.

2.

Tais circunstâncias ultrapassam os meros dissabores cotidianos, configurando ofensa ao direito de vizinhança e à garantia constitucional de meio ambiente equilibrado.

3.

A jurisprudência reconhece dano moral indenizável quando demonstrado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, consubstanciada em sua reputação e imagem perante terceiros.

4.

Na hipótese, ficou caracterizada violação capaz de impactar negativamente a imagem e operações comerciais da empresa autora.

5.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando para a dupla finalidade de reparar o dano sem enriquecimento indevido e prevenir a reiteração da conduta lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

1.

Configura dano moral indenizável a conduta omissiva do Poder Público Municipal que, ao manter depósito irregular de resíduos sólidos próximo às instalações de pessoa jurídica, submete esta a condições degradantes por longo período, com potencial impacto negativo em sua imagem, honra objetiva e operações comerciais.

Dispositivos relevante citado: CC/2002, art. 186

Jurisprudência relevante citada: Súmula 227; N.U 0002105-67.2012.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LINCK-IND E COM DE MOVEIS LTDA - ME em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres - MT, que nos autos da na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Liminar de Tutela de Urgência no no0003726-14.20196.8.11.0008, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o réu – Município de Barra do Bugres-MT ao pagamento, em favor da parte autora , a quantia de R$ 101.810,00 (cento e um mil oitocentos e dez reais) a título de indenização por danos materiais, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais sob o argumento de que não ficou comprovado abalo relevante à honra objetiva da pessoa jurídica autora.

Por conseguinte, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, em suas razões, a empresa apelante alegou que o Município de Barra do Bugres-MT depositava lixo de forma irregular em terreno vizinho à sua sede, que gerou mau cheiro, fumaça, moscas e transtornos.

Alega que, essa situação comprometeu suas atividades empresariais por vários anos, tendo em vista que os incêndios atingiram suas instalações, o que lhe causou prejuízos materiais.

Inconformada, a empresa apelante sustenta que não foi considerado o direito de vizinhança e que a fumaça, mau cheiro e presença de insetos afetaram sua reputação e operação, justificando a condenação em danos morais conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna para que seja dado provimento ao presente recurso a fim de que seja reformada a sentença no que tange ao pedido de indenização por dano moral.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões. (id. 263149269)

O Ministério Público estadual se absteve de opinar por ausência de interesse público primário que justificasse intervenção ministerial. (id. 274478867)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por LINCK-IND E COM DE MÓVEIS LTDA - ME em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres – MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Liminar de Tutela de Urgência n° 0003726-14.2019.8.11.0008, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$ 101.810,00 (cento e um mil, oitocentos e dez reais) a título de indenização por danos materiais, mas indeferiu a indenização por danos morais, sob o argumento de que não restou comprovado abalo relevante à honra objetiva da pessoa jurídica autora.

Em análise, verifico que a sentença recorrida deve ser mantida no que tange à condenação do Município em danos materiais, diante da responsabilidade objetiva do ente público e das provas carreadas aos autos, como fotografias, boletins de ocorrência e relatórios que demonstram os danos causados pelo incêndio originado no lixão irregular.

No tocante aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para configuração do dano moral à pessoa jurídica, a ocorrência de ato ilícito capaz de lesar sua honra objetiva, reputação, imagem e bom nome perante a sociedade (Súmula 227).

No caso concreto, ainda que a conduta omissiva do Município possa ser considerada ilícita por violar normas ambientais e de vizinhança, os elementos constantes nos autos não demonstram inequivocamente a ocorrência de lesão significativa à honra objetiva da empresa apelante.

Todavia, os fatos narrados e comprovados, consistentes na exposição prolongada a mau cheiro, fumaça, insetos e risco de incêndio em razão da proximidade com o lixão irregular, certamente ultrapassam os meros dissabores e aborrecimentos inerentes à convivência nas comunidades urbanas. Tais circunstâncias excedem a esfera dos pequenos incômodos cotidianos, o que configura efetiva violação ao direito de vizinhança e causando impactos negativos à atividade empresarial e ao bem-estar dos sócios e funcionários daquela empresa.

Tais circunstâncias, decorrentes da omissão do Poder Público Municipal em adotar providências para o adequado tratamento e destinação dos resíduos sólidos, ultrapassam os meros dissabores e percalços inerentes à convivência cotidiana nas comunidades urbanas, e configura efetiva afronta ao direito de vizinhança e violação à garantia constitucional de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte de Justiça, em linha com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhece a ocorrência de dano moral indenizável quando presentes violações ao direito de vizinhança e à harmonia do meio ambiente, ainda que em face de pessoa jurídica, caso se demonstre o abalo à honra objetiva da empresa, consubstanciada em sua reputação e imagem perante clientes, fornecedores e comunidade local.

Na hipótese vertente, os elementos de convicção coligidos demonstraram de forma cabal que a conduta omissiva do Município apelado, consistente na manutenção de depósito irregular de resíduos sólidos em área próxima às instalações da empresa autora, e submeteu esta à condições degradantes por longo período, com potencial impacto negativo em sua imagem e operações comerciais.

Desse modo, consoante a jurisprudência predominante nesta Corte, os fatos narrados evidenciam ocorrência de dano moral indenizável à pessoa jurídica apelante, impondo-se o provimento do recurso para afastar a fundamentação da sentença combatida e reconhecer o direito à compensação perseguida.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
– FOGO EM “
LIXÃO
” DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, QUE SE ALASTROU E ATINGIU A PROPRIEDADE RURAL DO REQUERENTE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA E NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS-
DANOS

MORAIS
CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO IRRETOCÁVEL – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
DANOS
MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS ECONÔMICOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS ENTENDIMENTOS DO STF (TEMA 810) E DO STJ (TEMA 905) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. Não há que se falar na ocorrência de prescrição, quando a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, a ser observado nas ações propostas contra a Fazenda Pública.
2. À luz do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais
danos
causados, seja de ordem
moral
, material ou estética, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração.
3. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, quais sejam a conduta, o
dano
e o nexo causal decorrente de incêndio em propriedade rural, causado por fogo que se iniciou no “
lixão
” do Município, afigura-se legítimo o dever de indenizar a parte lesada, pelos
danos

morais
sofridos.
4. Configurado o dever de indenizar os
danos

morais
decorrentes de ato ilícito causado pelo Município, deve permanecer intacto o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado de origem, visto que o aludido valor se revela adequado, pois cumpre a sua função punitiva e não proporciona enriquecimento indevido.
5. Por outro lado, não há como reconhecer o dever de indenizar os supostos
danos
materiais, tendo em vista a ausência de comprovação do prejuízo financeiro efetivamente suportado pelo autor, sendo certo que, diferentemente dos
danos

morais
, os
danos
materiais não se presumem.
6. A atualização dos valores, para fins de correção monetária e juros de mora, deve observar os entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146-MG (Tema 905).
(N.U 0002105-67.2012.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

O artigo Art. 186. Do Código Civil dispõe que:
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (Vide ADI no 7055) (Vide ADI no 6792)

Cabe ressaltar, por oportuno, que o valor a ser arbitrado a título de danos morais deve observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se às circunstâncias do caso concreto e à dupla finalidade da indenização, qual seja, reparar a lesão sem proporcionar enriquecimento sem causa, bem como prevenir a reiteração da conduta lesiva.

Nesse contexto, constata-se a ocorrência de dano moral indenizável, tendo em vista a exposição da empresa apelante à situação degradante e prejudicial por conduta imputável ao ente municipal.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de Apelação interposto por LINCK-IND E COM. DE MOVEIS LTDA - ME para condenar o Município de Barra do Bugres-MT ao pagamento de indenização por danos morais, cuja quantificação fica estabelecida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observados os parâmetros da doutrina e jurisprudência pátrias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025